Tribunal: TJMT
Processo: 1015657-63.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015657-63.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Anulação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CF TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 09.010.450/0001-30 (APELADO), RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS - CPF: 966.725.601-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNAMINDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário. Apelação cível. Ação anulatória de lançamento fiscal. ICMS. Transporte de mercadorias. Conhecimento de transporte eletrônico (CT-E). Cancelamento extemporâneo. Existência de documentação fiscal no momento do fato gerador. Ausência de transporte clandestino. Tipicidade tributária sancionadora. Interpretação teleológica. Razoabilidade e proporcionalidade. Dispensa de recolhimento do ICMS. Obrigação acessória. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação anulatória, julgou procedente o pedido para desconstituir notificação de lançamento lavrada em razão de suposta prestação de serviço de transporte de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal, anulando o crédito tributário e fixando honorários advocatícios.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento extemporâneo de Conhecimentos de Transporte Eletrônico, realizado após a efetiva prestação do serviço, descaracteriza a existência de documentação fiscal válida no momento do transporte, a ponto de configurar a infração prevista no art. 45, III, “d”, da Lei Estadual no 7.098/98, bem como se é legítima a imposição de sanção tributária em contexto de ausência de dano ao erário e de dispensa de recolhimento do ICMS.

III.
Razões de decidir

3.
A infração de prestação de serviço desacompanhada de documentação fiscal pressupõe a inexistência de documento válido no momento do fato gerador, o que não se verifica quando o CT-e foi regularmente emitido e autorizado antes do início do transporte.

4. O cancelamento do CT-e realizado após a prestação do serviço configura irregularidade procedimental, mas não tem o condão de retroagir para tornar inexistente a documentação fiscal válida no momento da circulação da mercadoria.

5. A interpretação das normas tributárias sancionadoras deve observar a tipicidade cerrada e a finalidade da norma, voltada ao combate ao transporte clandestino e à sonegação, inexistentes quando a operação foi regularmente documentada e registrada nos sistemas fiscais.

6. A ausência de dano ao erário e de embaraço à fiscalização, aliada à dispensa de recolhimento do ICMS
prevista em norma administrativa vigente à época, afasta a proporcionalidade da penalidade aplicada.

7. A obrigação acessória possui natureza instrumental e deve servir ao controle e à arrecadação do tributo, perdendo sua razão de ser quando inexiste obrigação principal e não há prejuízo à atividade fiscalizatória.

8. O conjunto probatório apresentado pelo contribuinte é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, não se configurando inversão indevida do ônus da prova.

9. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, embora não implique reconhecimento automático de nulidade, pode ser considerada como elemento contextual na análise da razoabilidade da autuação
.

IV.
Dispositivo

1
0
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV; CTN, arts. 113, § 2o, e 151; CPC/2015, arts. 373, I, e 85, § 11; Lei Estadual no 7.098/98, art. 45, III, “d”; Portaria SEFAZ/MT no 047/2000; Ajuste SINIEF no 09/2007.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 0035147-30.2013.8.11.0041; TJMT, N.U. 1033589-59.2020.8.11.0041; TJMT, N.U. 1018109-70.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Anulatória de Lançamento Tributário no 1015657-63.2017.8.11.0041, ajuizada pelo apelado, objetivando a anulação da Notificação de Lançamento no 1165159/693/109/2015 (valor lançado: R$ 1.493.851,62), lavrada sob a acusação de prestação de serviço de transporte de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal nos períodos de 06/2011 a 09/2011.
(Id 339944456)

O juízo de origem julgou procedente o pedido inicial para anular a Notificação de Lançamento no 1165159/693/109/2015, condenando o Estado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2o e 3o, CPC). Fundamentou que (i) não se caracterizou a infração do art. 45, III, “a/d”, da Lei 7.098/98 porque, no momento do trânsito, as mercadorias estavam acobertadas por documentação idônea e os CT-es foram cancelados apenas posteriormente; e (
ii
) as operações estavam abrangidas pela dispensa/isenção prevista na Portaria SEFAZ/MT no 047/2000 (cláusula CIF); além de registrar que o próprio Estado informou a suspensão do débito desde 06.9.2017.
(Id 339944456)

Nas razões recursais, o Estado sustenta, em síntese: (a) erro de premissa ao considerar irrelevante o cancelamento dos CT-es após o trânsito; para o Fisco, cancelado o CT-e, o documento torna-se juridicamente inexistente, enquadrando a situação no art. 45, III, “d”, da Lei 7.098/98 (
“prestação de serviço desacompanhada de documentação fiscal”
); (b)
indevida inversão do ônus da prova, pois a sentença teria acolhido suposto
erro sistêmico
sem prova técnica; (c) autonomia da obrigação acessória (CTN, art. 113, § 2o) e condicionamento de benefício fiscal à regularidade da operação (Lei 7.098/98, art. 5o, § 4o, e art. 35, § 1o); e (d) suspensão da exigibilidade (CTN, art. 151) não implica reconhecimento de nulidade, apontando que a suspensão adveio de decisão em agravo de instrumento, e requer a reforma integral da sentença, com improcedência dos pedidos e inversão
dos
ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, afirmando: (i) inexistência de prestação desacompanhada de documento, pois os CT-es foram emitidos previamente e as mercadorias estavam acobertadas por notas fiscais idôneas; (
ii
) eventual cancelamento posterior não transforma operação regular em clandestina; (
iii
) ausência de prejuízo ao Fisco, dado o regime de dispensa do ICMS (Portaria 047/2000); (
iv
) inexistência de inversão do ônus, porque a conclusão judicial resultou da análise do conjunto probatório, inclusive de registros do próprio Fisco; e (v) a suspensão da exigibilidade foi considerada apenas como elemento adicional de fragilidade do lançamento.
(Id 339944459)

A Procuradoria-Geral de Justiça informou a ausência de interesse para intervenção como
custos legis
(art. 178, par. único, CPC), deixando de se manifestar.
(Id 340961871)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo,
encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Consta dos autos que
a empresa recorrida ajuizou
Ação Anulatória visando desconstituir a Notificação de Lançamento no 1165159/693/109/2015, que constituiu crédito de R$ 1.493.851,62, por suposta prestação de transporte de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal nos períodos de 6/2011 a 9/2011
. Segundo alega,
os CT-es foram cancelados dias após o trânsito, com as cargas acobertadas por notas fiscais idôneas, e que as saídas ocorreram sob cláusula CIF, amparadas pela Portaria SEFAZ/MT no 047/2000.

A
sentença
julgou
procedente
o
pleito, anulando
a notificação
e fixando
honorários em 10% do valor atualizado da causa.

Irresignado, o
Estado, requer a reforma integral do julgado
Estado
, alegando, em síntese,
que o cancelamento do CT-e torna o documento inexistente, tipificando o art. 45, III, “d”, da Lei 7.098/98; aponta inversão indevida do ônus da prova (art. 373, I, CPC); invoca autonomia da obrigação acessória (CTN, art. 113, § 2o); e sustenta que suspensão da exigibilidade (CTN, art. 151) não anula o crédito
.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da Notificação de Lançamento no 1165159/693/109/2015, lavrada em razão de suposto transporte de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal, fundamentada no art. 45, inciso III, alínea "d", da Lei Estadual no 7.098/98.

O que se verifica dos autos é que há fatos incontroversos
: (i) os Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-e) foram regularmente emitidos antes da prestação dos serviços de transporte; (
ii
) as mercadorias transitaram acompanhadas de notas fiscais idôneas; (
iii
) o cancelamento dos CT-es ocorreu dias após o efetivo transporte; e (
iv
) as operações estavam amparadas por dispensa de recolhimento do ICMS, nos termos da Portaria no 047/2000-SEFAZ
na ocasião
.

O Estado sustenta que o cancelamento extemporâneo dos documentos fiscais eletrônicos
se
equipara à inexistência de documentação fiscal, configurando a infração tipificada no art. 45, III, "d", da Lei no 7.098/98, independentemente de ter havido documento válido no momento da prestação do serviço.

A apelada defende que o cancelamento posterior, sem intuito fraudulento, não transforma operação regularmente documentada em prestação clandestina, invocando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e verdade material.

Da natureza jurídica do CT-E e os efeitos do cancelamento extemporâneo

O Conhecimento de Transporte Eletrônico foi instituído pelo Ajuste SINIEF 09/07 como documento fiscal obrigatório para acobertar as prestações de serviço de transporte intermunicipal e interestadual de cargas.

A Cláusula Décima Quarta do referido Ajuste estabelece expressamente:

"Após a concessão de Autorização de Uso do CT-e, de que trata o inciso III da cláusula oitava, o emitente poderá solicitar o cancelamento do CT-e, (...) desde que não tenha iniciado a prestação de serviço de transporte, observadas as demais normas da legislação pertinente."

A norma é clara: o cancelamento somente é permitido antes do início da prestação do serviço. Cancelado após o início, há violação à regra procedimental estabelecida no Ajuste SINIEF.

Ocorre que a irregularidade no procedimento de cancelamento não se confunde com a ausência originária de documento fiscal.

Com efeito, a infração tipificada no art. 4
5, III, "d", da Lei no 7.098/98,
"prestação ou utilização de serviço desacompanhada de documentação fiscal"
,
pressupõe que, no momento do fato gerador, não exista documento fiscal válido a acobertar a operação.

Trata-se de norma sancionadora voltada a coibir o transporte clandestino, sem qualquer controle fiscal, que viabiliza a sonegação tributária e prejudica a arrecadação.

A interpretação que o apelante pretende conferir ao dispositivo, contudo, estende sua incidência a situações que não configuram o núcleo típico da conduta infracional, violando o princípio da tipicidade cerrada que rege o direito tributário sancionador.

No caso concreto,
com
o
já mencionado,
é incontroverso que:

a) Os CT-es foram emitidos antes do transporte das mercadorias;

b) No
exato
momento em que os veículos transitaram pelos postos fiscais, os documentos eletrônicos estavam regularmente autorizados e vigentes;

c) As mercadorias estavam acobertadas por notas fiscais das remetentes;

d) O cancelamento ocorreu dias após o efetivo trânsito, sem que houvesse qualquer tentativa de ocultar as operações da fiscalização.

Nesse contexto fático, a aplicação da penalidade prevista para "
transporte desacompanhado de documentação fiscal
" revela-se juridicamente inadequada, pois no momento relevante
,
quando da circulação da mercadoria
,
havia documento fiscal válido e regular.

O cancelamento posterior, ainda que irregular por contrariar o Ajuste SINIEF 09/07, não tem o condão de retroagir para descaracterizar a existência do documento no momento do fato gerador.

Da interpretação teleológica da norma tributária sancionadora

A interpretação das normas tributárias sancionadoras deve observar a finalidade protetiva do bem jurídico tutelado, sob pena de transformar a legislação tributária em instrumento de punitivismo excessivo e desproporcional.

O art. 45, III, "d", da Lei no 7.098/98 visa reprimir o transporte clandestino, sem controle fiscal, que viabiliza a sonegação e prejudica a arrecadação. A
razão
da norma é a proteção da regular fiscalização e o combate à evasão fiscal.

No caso concreto, não houve transporte clandestino. Todas as operações foram devidamente registradas nos sistemas do Fisco, com emissão de documentos fiscais eletrônicos antes do trânsito das mercadorias, passagem regular pelos postos fiscais e vinculação a notas fiscais idôneas.

O próprio Estado reconhece, em sua contestação, que a identificação da irregularidade somente foi possível mediante "
cruzamento de dados realizado em outubro de 2015
", aproximadamente quatro anos após os fatos.

Essa circunstância evidencia que não houve qualquer embaraço à fiscalização ou tentativa de ocultar as operações. Se houvesse intuito fraudulento, o contribuinte não teria emitido os CT-es antes do transporte, nem permitido o registro eletrônico de passagem nos postos fiscais.

A interpretação formalista sustentada pelo apelante conduz a resultado desproporcional e contraditório: pune-se como "transporte sem documento" uma situação em que o documento existiu validamente durante todo o período relevante, tendo sido cancelado posteriormente por razões que não envolvem fraude ou sonegação.

Este Egrégio Tribunal já decidiu que a interpretação teleológica das normas tributárias deve prevalecer sobre o formalismo excessivo, especialmente quando não há
dano
ao erário ou embaraço à fiscalização. Confira-se precedente em situação análoga envolvendo obrigações acessórias:

"A alteração do fundamento legal da penalidade na sentença acarreta a nulidade do lançamento tributário, por violação ao devido processo legal e à tipicidade tributária. A inexistência de fato gerador do ICMS impede a manutenção de penalidade por descumprimento de obrigação acessória correlata. A dispensa de formalidade por norma administrativa interna impede a imposição de penalidade baseada em sua inobservância." (TJMT, Apelação Cível no 0035147-30.2013.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Rel. Jones Gattass Dias,

DJE 13.8.2025)

Dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

A aplicação da legislação tributária sancionadora exige ponderação entre o poder-dever de fiscalizar e os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

O art. 5o, LIV, da Constituição Federal consagra o princípio do devido processo legal substantivo, que impõe à Administração Pública o dever de adotar soluções razoáveis e proporcionais ao fim visado.

No caso, a imposição de multa de R$ 1.493.851,62 (valor atualizado superior ao crédito originário) por irregularidade meramente formal, sem qualquer dano ao erário ou embaraço à fiscalização, revela-se manifestamente desproporcional.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou entendimento de que o Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre atos administrativos sancionadores quando evidenciada violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade:

"O Poder Judiciário exerce controle de legalidade sobre os atos administrativos, o que inclui, excepcionalmente, o exame da razoabilidade e proporcionalidade das sanções aplicadas, sem adentrar no mérito administrativo. A sanção desproporcional frente à gravidade da infração deve ser reduzida ou afastada, mantendo-se seu caráter pedagógico e sancionador." (TJMT, N.U. 1033589-59.2020.8.11.0041,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 17.7.2025)

No mesmo sentido:

"Uma vez constatada que a sanção administrativa imposta não atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, apresentando-se muito superior ao dano causado, é possível sua redução pelo Poder Judiciário para
um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, sem que isso afete a independência das funções dos poderes." (TJMT, N.U. 1018109-70.2022.8.11.0041,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro
, DJE

20
.12.2024)

A ausência de
dano
ao erário constitui elemento relevante para a análise da proporcionalidade da sanção. No caso, as operações estavam amparadas por dispensa de recolhimento do ICMS, conforme Portaria no 047/2000-SEFAZ, que prevê a não incidência do imposto sobre o transporte interestadual de produtos primários com cláusula CIF.

Conforme se verifica da documentação juntada aos autos, os transportes referiram-se a "milho em grãos", produto primário, com notas fiscais regulares indicando cláusula CIF, o que efetivamente afasta a tributação.

Da obrigação acessória e sua finalidade instrumental

O art. 113, §2o, do Código Tributário Nacional estabelece que "
a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos
."

A natureza instrumental da obrigação acessória revela que sua finalidade é viabilizar o controle e a arrecadação do tributo. Quando inexiste obrigação principal tributária, a imposição de sanção por descumprimento de obrigação acessória perde sua razão de ser.

Este Egrégio Tribunal, em caso análogo envolvendo irregularidade formal em operação não tributada, decidiu que:

"
A inexistência de fato gerador do ICMS impede a manutenção de penalidade por descumprimento de obrigação acessória correlata
." (TJMT, Apelação Cível no 0035147-30.2013.8.11.0041,
já citado acima
)

No caso concreto, além da inexistência de
dano
ao erário pela dispensa do ICMS, não houve embaraço à fiscalização, pois todas as operações foram registradas eletronicamente e as mercadorias transitaram com documentação fiscal.

A fiscalização teve pleno acesso a todas as informações necessárias, tanto que identificou a irregularidade mediante cruzamento de dados quatro anos depois dos fatos.

Do ônus da prova e da presunção de legitimidade do ato administrativo

O Estado sustenta que a sentença teria invertido o ônus da prova ao presumir a existência de erro sistêmico sem que a empresa apresentasse prova técnica.

A alegação não procede.

O art. 373, I, do Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o fato constitutivo do direito à anulação do lançamento é a inexistência da infração ou a ilegalidade do lançamento.

A apelada demonstrou: (i) que os CT-es foram emitidos antes do transporte; (
ii
) que as mercadorias transitaram com documentação fiscal; (
iii
) que o cancelamento ocorreu posteriormente; (
iv
) que as operações estavam dispensadas de ICMS.

Esses elementos probatórios são suficientes para afastar a presunção relativa de legitimidade do ato administrativo e demonstrar que não houve "transporte desacompanhado de documentação fiscal".

Quanto ao alegado erro sistêmico, a sentença não se baseou exclusivamente nessa hipótese, mas na análise do conjunto probatório e na interpretação jurídica adequada do tipo infracional.

O próprio reconhecimento pelo Estado de que a identificação da irregularidade somente foi possível quatro anos depois, mediante cruzamento de dados, corrobora a tese de que não houve transporte clandestino ou tentativa de ocultar as operações.

Da suspensão da exigibilidade do crédito

O Estado sustenta que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, informada nos autos, decorreu de decisão judicial em agravo de instrumento e não representa reconhecimento de irregularidade do lançamento.

A sentença não afirmou que a suspensão, isoladamente, anularia o crédito. O magistrado considerou tal circunstância apenas como elemento adicional a evidenciar a fragilidade do lançamento, o que constitui legítimo exercício da valoração probatória.

De fato, a suspensão prevista no art. 151 do CTN é ato procedimental que não implica juízo sobre a validade do crédito. Contudo, o fato de o débito permanecer suspenso há anos, sem cobrança efetiva, pode ser considerado na análise global da razoabilidade e proporcionalidade da autuação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
.
Majoro os honorários em 2
% (
dois
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026